Tribunal: TCU
Processo: 040.471/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 825/2020-TCU-Plenário Trata-se de pedido de reexame interposto pelo denunciante, em face do Acórdão 306/2020-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte de Contas considerou improcedente a denúncia e indeferiu o pedido de cautelar formulado (peça 23). Considerando que o papel do denunciante é o de fornecer os elementos para que o Tribunal dê início à sua ação de controle externo e uma vez iniciado o processo, o TCU assume total controle sobre a condução das investigações, não existindo, para o denunciante, prerrogativa de comparecer aos autos para a defesa de seus pontos de vista, a não ser que seja admitido como interessado; Considerando o entendimento vigente neste Tribunal, no sentido de que "o denunciante não é considerado, automaticamente, parte processual, devendo, para obter essa condição, formular pedido de ingresso nos autos como interessado e comprovar razão legítima para intervir no processo", a exemplo dos Acórdãos 2.632/2008 e 139/2007, ambos do Plenário; Considerando que o objetivo de proteger o interesse público foi respeitado, uma vez que a denúncia foi conhecida e, no mérito, considerada improcedente ( Acórdão 306/2020-TCU-Plenário ); Considerando que, in casu , o denunciante não é parte nos autos e que seu pedido para ingresso como terceiro interessado foi negado (peça 23), razão pela qual não possui legitimidade para interpor recursos no presente processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso II, 282 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto pelo denunciante, ante a ausência de legitimidade e interesse recursal; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 040.471/2019-5 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 000.424/2020-0 (Solicitação). 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Recorrente: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.4. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.5. Entidade: Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional. 1.6. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.7. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.8. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.9. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.10. Representação legal: Joel de Menezes Niebuhr (OAB/SC 12.639) e outros. 1.11. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.